Tribunal: CARF
Processo: 11065.721577/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2011
NÃO INOVAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 57 DO RICARF.
Quando as alegações do Recurso Voluntário em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, caso o Relator esteja de acordo com os fundamentos e conclusões da decisão de 1a instância, aplica-se o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE MULTA. APLICAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO. ATO VINCULADO. Efetuado lançamento de ofício será aplicada multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, por força do disposto no art. 35a da Lei no 8.212/91.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. A instância administrativa é incompetente para julgar questões relativas à ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei ,matérias reservadas ao Poder Judiciário, nos termos da Constituição Federal. Aplicação Súmula 2 do CARF.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. DIRETOR. CONTADOR. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. O anexo do Auto de Infração intitulado "Relatório de Vínculos apenas lista as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período correspondente.
O fato do diretor e contador da empresa constarem do "Relatório de Vínculos não significa que sejam solidariamente responsáveis pelos valores levantados pela auditoria fiscal, pois, somente a pessoa jurídica é que tem contra si o débito lançado.
Recurso Voluntário negado.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721577/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.655 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ITM S/A - INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2011
NÃO INOVAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 57
DO RICARF.
Quando as alegações do Recurso Voluntário em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, caso o Relator esteja de acordo com os
fundamentos e conclusões da decisão de 1a instância, aplica-se o disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE MULTA. APLICAÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO. ATO VINCULADO. Efetuado lançamento de ofício será
aplicada multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata, por força do disposto no art.
35a da Lei no 8.212/91.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PARA
JULGAMENTO. A instância administrativa é incompetente para julgar
questões relativas à ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei ,matérias
reservadas ao Poder Judiciário, nos termos da Constituição Federal. Aplicação
Súmula 2 do CARF.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. DIRETOR. CONTADOR. IMPUTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. O anexo do Auto de Infração intitulado
"Relatório de Vínculos” apenas lista as pessoas físicas ou jurídicas de interesse
da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito passivo,
representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente.
O fato do diretor e contador da empresa constarem do "Relatório de Vínculos”
não significa que sejam solidariamente responsáveis pelos valores levantados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721577/2013-43
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721577/2013-43

pela auditoria fiscal, pois, somente a pessoa jurídica é que tem contra si o
débito lançado.
Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 16-56.2914 da 12a
Turma da DRJ/SP1, que, em sessão realizada em 20/03/2014, julgou, por unanimidade,
improcedente a impugnação apresentada contra Autos de Infração relativos contribuições
previdenciárias e de terceiros conforme exposto a seguir.
Relatório fiscal (fls. 49 e ss)
Em 29/04/2013 foram lavrados os Autos de Infração (AI) abaixo discriminados:
AI
Tributo
Principal
Juros
Multa de Ofício
Total
51.029.3280
CP Patronal
448.739,22
59.896,94
336.554,42
845.190,58
51.029.3298
CP Segurados
155.287,12
20.705,48
116.465,45
292.457,95
51.029.330-1 Terceiros
113.421,26
15.144,08
85.065,95
213.631,29
Crédito Apurado
1.351.279,82
Segundo o relatório fiscal,
a fiscalizada tem como objeto a fabricação, comércio, importação e exportação de
produtos médico-cirúrgicos, odontológicos e equipamentos médico-hospitalares,
podendo ainda dedicar-se a representação comercial e prestação de serviços de
reparação, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, podendo ainda
participar de outras sociedades.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721577/2013-43

No período abrangido por esta fiscalização, foi constatada que a fiscalizada enviou
diversas GFIP para uma mesma competência sobrepondo uma sobre a outra. Para
efeitos tributários somente é considerada válida (crédito constituído, declarado) a última
GFIP entregue, antes do início da fiscalização, tanto para o cumprimento da obrigação
principal como para a obrigação acessória. Assim, a fiscalizada incorreu em infração a
dispositivos legais.
Foi verificado também que a fiscalizada, além de deixar de declarar corretamente as
remunerações pagas em GFIP, deixou de recolher as contribuições previdenciárias tanto
a parte patronal como a dos segurados e para outras entidades. Relativo aos débitos
apurados sobre as remunerações declaradas em GFIP consideradas válidas, foram
emitidos Documento de Confissão de Dívida - DCC.
As bases de cálculos utilizadas, a identificação dos segurados empregados e
contribuinte individual e as competências respectivas foram apuradas por meio das folhas de
pagamento apresentadas em arquivos digitais pela fiscalizada no período de 05/2011, 07/2011 a
10/2011 e o Décimo Terceiro salário de 2011.
Foi constatada apropriação indébita previdenciária encaminhando RFFP ao MPF
em 29/04/2013 (processo N° 11065.721579/2013-32, apensado a este) .
Foi aplicada a multa prevista no Art.44, I da Lei 9.436/1996 (75%).
Impugnação(fls.86 e ss)
Impugnações apresentadas (uma para cada auto de infração) em 29/05/2013, na
qual o RECORRENTE alega sem síntese que:
1. A impugnação era tempestiva pois fora cientificado em 30/04/2013,
véspera de feriado;
2. A multa de 75% aplicada fere o princípio constitucional da
proporcionalidade, além de caracterizar confisco, o que é vedado pela
Carta Magna de 1988;
3. ; Não há como se aceitar a inclusão do diretor e do contador da
Impugnante no "Relatório de Vínculos", o que, salvo melhor juízo,
caracterizaria uma condição, quanto aos mesmos, de corresponsáveis,
tendo em vista que apenas poderia vir a ser responsabilizada, quanto ao
débito em discussão, a pessoa jurídica contribuinte;
4. O não pagamento de tributos, ou o descumprimento de obrigação acessória
não configura infração à lei, razão pela qual não há como imputar qualquer
tipo de responsabilidade, até mesmo a subsidiária, às pessoas físicas
nomeadas no denominado "Relatório de Vínculos" anexo ao processo.
Para embasar os seus argumentos citou algumas citações doutrinárias e decisões
judiciais.
Por fim, pediu a total improcedência dos Autos de Infração mencionados.
Acórdão(fls. 195 e ss)
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721577/2013-43

O Acórdão 16-56.2914 da 12a Turma da DRJ/SP1, decidiu por reconhecer a
tempestividade da impugnação apresentada, mas julgou, por unanimidade, pela sua
improcedência, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2011
Ementa:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE MULTA. APLICAÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO. ATO VINCULADO.
Efetuado lançamento de ofício será aplicada multa de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, por força do disposto
no art. 35a da Lei no 8.212/91.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
PARA
JULGAMENTO. A instância administrativa é incompetente para julgar questões
relativas à ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei ,matérias reservadas ao Poder
Judiciário, nos termos da Constituição Federal.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. DIRETOR. CONTADOR. IMPUTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. O anexo do Auto de Infração intitulado
"Relatório de Vínculos” apenas lista as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da
administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito passivo,
representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente.
O fato do diretor e contador da empresa constarem do "Relatório de Vínculos” não
significa que sejam solidariamente responsáveis pelos valores levantados pela auditoria
fiscal, pois, somente a pessoa jurídica é que tem contra si o débito lançado.

Recurso Voluntário (fls.211 e ss)
O RECORRENTE foi cientificado da decisão do Acórdão em 28/03/2014
(comprovante de AR fl.207) e, em 23/04/2014 juntou RECURSO VOLUNTÁRIO contra esta
decisão.
Em sua peça o Sujeito Passivo, ora RECORRENTE, basicamente repetiu os
mesmos argumentos apresentados na impugnação:
1. Em relação a INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA,
por considera-la desproporcional e afrontar o princípio constitucional d
NÃO CONFISCO, acrescentando, porém novos argumentos da doutrina
constitucionalista, como a adequação, necessidade, proporcionalidade,
dentre outros;
2. Alega que o princípio constitucional da razoabilidade foi violado no caso
concreto;
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721577/2013-43

3. Pugna pela possibilidade de análise da inconstitucionalidade no âmbito
administrativo;
4. Insiste na retirada dos nomes do diretor e do contador do RECORRENTE
do relatório de vínculos, como forma de se evitar a caracterização deles
como corresponsáveis pelo crédito tributário;
5. Por fim, conclui pleiteando a procedência do RECURSO com a
consequente desconstituição dos autos de infração lavrados.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos legais, razão pela qual é recebido.
Os argumentos e fundamentos apresentados são os mesmos já apresentados na
impugnação, e devidamente enfrentados e fundamentados na decisão da DRJ, é dizer, não houve
inovação nas razões apresentadas pelo recorrente.
Desta feita, como previsto no Art. 57 do RICARF, adoto no todo as razões de
decidir do voto condutor do julgamento de origem, como transcrito a seguir:
Da Multa Aplicada. Legalidade.
Alega a Impugnante que a multa no percentual de 75% aplicada sobre o crédito
tributário apurado nos autos fere diversos princípios constitucionais, dentre eles, o da
proporcionalidade, da razoabilidade, do não confisco e da capacidade tributária.
Informa o Relatório Fiscal que o contribuinte, além de deixar de declarar corretamente
em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) as
remunerações pagas, deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas tanto
pela empresa quanto pelos segurados.
A Lei no 8.212/91 estabelece em seu artigo 35A, na redação dada pela Lei no 11.941 de
2009: “Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35
desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996”.
Neste mesmo sentido, dispõe o artigo 476-A da Instrução Normativa RFB no 971 de
2009, incluído pela IN RFB no 1.027 de 2010, a seguir transcrito.
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
(...).
II a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.(..)
E o art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, na redação dada pela Lei no 11.488 de 2007,
determina:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721577/2013-43

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

No presente caso, a empresa enviou diversas GFIP para uma mesma competência,
sobrepondo umas às outras, sendo considerada válida apenas a última GFIP entregue
antes do início da fiscalização.
Conforme consta dos autos, além da omissão de contribuições previdenciárias em GFIP,
o contribuinte não efetuou o recolhimento destas contribuições, do que decorreu a
necessidade do lançamento de ofício através dos autos de infração que compõem o
presente processo administrativo fiscal.
De acordo com o disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional é competência
privativa da autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível, sendo a atividade administrativa de lançamento
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Nestes termos, agiu acertadamente a autoridade fiscalizadora que, verificando a
ocorrência do fato gerador da obrigação principal, determinou a matéria tributável e
calculou o montante do tributo devido, fazendo sobre ele incidir a multa prevista na
legislação de custeio da Seguridade Social, qual seja, aquela prevista no art. 35-A da Lei
no 8.212/91, eis que sua atividade é vinculada e obrigatória.
Da Vedação de Apreciação de Questões Constitucionais pela Instância Administrativa
Em que pesem os argumentos da Impugnante, é totalmente descabida sua pretensão no
sentido de que este órgão administrativo venha transpor os limites de suas atribuições e
invada competência conferida pela Constituição Federal ao Poder Judiciário para
apreciar questão relativa à legalidade e/ou constitucionalidade de dispositivo legal para
afastar sua aplicação.
Deve-se observar que os atos administrativos são vinculados e obrigatórios, nos termos
do parágrafo único, do art. 142 do Código Tributário Nacional. Daí dizer-se que na
Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal do agente público.
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.
No caso, é vedado à instância administrativa afastar a aplicação de lei ou ato normativo
que não tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e retirado
do ordenamento jurídico por resolução do Senado Federal. Nesse sentido, o Decreto no
70.235/72 dispõe em seu artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
De forma idêntica estabelece o art. 59 do Decreto no 7.574 de 29 de setembro de 2011.
Verifica-se assim, que esta autoridade julgadora não detém competência para se
manifestar quanto a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei para afastar sua
aplicação, prerrogativa esta outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário,
como se observa da alínea “a”, do inc. I, do art. 102 da Carta Magna, abaixo transcrito,
eis que, em matéria de direito administrativo, presumem-se constitucionais todas as
normas emanadas dos Poderes Legislativo e Executivo.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721577/2013-43

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Do Relatório de Vínculos
O fato do diretor e contador da empresa constarem do anexo "Relatório de Vínculos”
não significa que sejam solidariamente responsáveis pelos valores levantados pela
auditoria fiscal, pois, somente a pessoa jurídica é que tem contra si o débito lançado. Em
consequência, não há que se falar em exclusão deste relatório do processo
administrativo.
Note-se que conforme consta do referido relatório, este apenas lista as pessoas físicas ou
jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o
sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o
período correspondente. Portanto, não se está, neste momento processual, a eles
imputando-se qualquer responsabilidade sobre o débito lançado.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a responsabilidade pelas dívidas
tributárias de uma empresa só pode ser imposta ao sócio-gerente, ao administrador,
diretor ou equivalente, quando houver dissolução irregular da sociedade ou ficar
comprovada infração à lei penal praticada pelo dirigente, ou este agir com excesso de
poderes.
Fora dessas hipóteses, os bens do sócio de uma pessoa jurídica não respondem, em
caráter solidário, pelas dívidas fiscais assumidas pela sociedade. Vejamos:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
COLEGIADO.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
FALTA
DE
PAGAMENTO
DE
TRIBUTO.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA
DOS
SÓCIOS.
COMPROVAÇÃO
AUSENTE. MATÉRIA DECIDIDA PELA PRIMEIRA SEÇÃO, NO RESP
1.101.728/SP, DJE DE 23.03.09, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543C DO
CPC. EFICÁCIA VINCULATIVA DO JULGADO.
(...)
2. A responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de responsabilidade
limitada, prevista no art. 13 da Lei no 8.620/93, só existe quando presentes as condições
estabelecidas no art. 135, III, do CTN.
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.101.728/SP,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, (DJe de 23.03.09), sob o regime do art. 543C do CPC,
ratificou o entendimento que já vinha adotando em casos similares no sentido de que o
inadimplemento tributário, por si só, não caracteriza, nem em tese, hipótese de
responsabilidade subsidiária dos sócios a que se refere o art. 135 do CTN. Aplicação do
julgado às hipóteses similares como a dos autos, diante da peculiar eficácia vinculativa
art. 543C, § 7o, do CPC.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1141128 / SP; RECURSO ESPECIAL 2009/00960383;
Relator: Ministro
CASTRO MEIRA; SEGUNDA TURMA; Dje: 14/04/2010)
Como visto, o Relatório de Vínculos não tem como função apresentar as pessoas
responsáveis pelo débito, não há qualquer imputação do débito a elas. Há apenas,
conforme explicitado na redação do referido relatório, a listagem das pessoas físicas ou
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721577/2013-43

jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o
sujeito passivo.
Portanto, não há que se falar em exclusão do diretor e do contador do anexo “Relatório
de Vínculos”.
Conclusão
Considerando que, conforme demonstrado, o presente lançamento fiscal encontra-se
revestido das formalidades legais exigidas, tendo sido lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria.
Ante todo o exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado nos Autos de Infração que compõem o processo
administrativo fiscal em referência.
Ainda, como fundamento a reforçar a impossibilidade da apreciação de
inconstitucionalidade das normas em sede administrativa, cita-se a Súmula CARF No 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão.
Isso posto, voto por conhecer e negar integralmente o Recurso interposto, é como
voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 265
DF CARF MF
Original